Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009644-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO), BRUNA VIEIRA DE BARROS - CPF: 064.665.551-51 (PACIENTE), JORGE HASSIB IBRAHIM (IMPETRADO), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (ADVOGADO), ERISVALDO DOS SANTOS DA SILVA DINIZ - CPF: 064.374.753-23 (PACIENTE), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (IMPETRANTE), SILVANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 097.468.348-51 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
TRÁ
FICO DE
DROGAS
– PRISÃO EM FLAGRANTE DO
S
PACIENTE
S
CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA– 2.
ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –

A GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME NÃO BASTA PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – FUNDAMENTO GENÉRICO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA
S PRISÕES
EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6o C/C
ART.
319 DO REFERIDO
CODEX
– 2. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE,
LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO
S
PACIENTE
S
POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência dos pacientes deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade.

2
.
D
eve
m
ser substituída
s
por medidas cautelares alternativas, a
s prisões
preventiva
s
do
s
paciente
s
, decretada
s
para a garantia da ordem pública em razão
da gravidade abstrata do crime
, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o
juízo de primeiro grau
não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a quantidade de droga apreendida não é expressiva
. Além disso, a periculosidade do
s
paciente
s
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3
. Pedido parcialmente procedente,
liminar ratificada,
ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do
s
paciente
s
por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Antônio Fernando Alves dos Santos, em favor de
Erisvaldo
dos Santos da Silva Diniz
e
Bruna Vieira de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Claudia-MT.

Colhe-se destes autos que os pacientes foram presos em flagrante no dia2 de junho de2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n.1000528-90.2021.8.11.0101,cujasprisõesforamconvertidasem preventiva na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,por terem sido flagrados na posse de 11(onze) porções de maconha.

Sustenta, o impetrante,
que “
além de não ter sido presenciada qualquer situação de mercancia, a quantidade de entorpecente supostamente encontrada em poder dos pacientes poderia, por patente, consubstanciar guarda, aquisição, transporte de entorpecente para uso pessoal – conduta prevista no artigo 28 da Lei No 11343/06–hipótese na qual sequer se pode cogitar a manutenção da custódia e cuja pena não envolve a restrição de liberdade
.
”

Aduz, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva dos pacientes, uma vez que
, na espécie,
não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os pacientes são primários e têm residência fixa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a concessão de liberdade provisória aos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura em favor deles, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
parcialmente
deferido
no dia
8 de junho de 2021
,
ocasião em que foi
determin
ada
a soltura do
s
paciente
s
mediante
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
,
como se observa da decisão juntada
no
ID

89725961
.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se
encontra
no
ID

90177987
, no qual fez um
breve
resumo da tramitação do caso em comento.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
encontradiço
no
ID

92798455
, opinou pela denegação da ordem
, com a revogação da liminar deferida
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação de que os pacientes são apenas usuários de drogas e não traficantes, sabe-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das condutas criminosas imputadas ao
s

agentes
não podem ser objeto de análise nesta oportunidade
,
eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

A propósito, impõe-se afirmar que Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à temática, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Sendo assim, o envolvimento ou não do
s
paciente
s
no delito que lhe
s
é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, que a haja aprova da materialidade e indícios de autoria, o que estão devidamente demonstrados na hipótese, haja vista que foi apreendido em poder
de
ambos

11 porções de maconha prontas
para revenda.

No
entanto, no
que diz respeito as alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a
prisão
preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva
do
s
acusado
s
, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal,
têm
razão
o
s
impetrante
s
, porqu
e
não obstante o juízo
de primeiro grau
tenha se reportado à presença
de
dos requisitos autorizadores para a decretação
da

prisão

pro
visória

do increpado
s
, quais
seja
m
: a garantia da ordem pública
e resguardo da aplicação da lei penal
, não apresentou elementos concretos para justificar o
periculum
libertatis
em relação
às pessoas de ambos
.

A propósito, juízo de primeiro grau
converteu a prisão em flagrante em preventiva
do
s
paciente
s
pelas seguintes razões:

[...]
VISTOS.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de
ERISVALDO DOS SANTOS DA SILVA DINIZ e BRUNA VIEIRA DE BARROS,
pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É o relato. DECIDO.

I – DA LEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE (ART. 310, I, DO CPP, A CONTRARIO SENSU).

A prisão em flagrante deverá ser homologada se a documentação comprovar a presença dos requisitos formais e materiais.

Verifico que os autos estão formalmente perfeitos, com a oitiva dos condutores, com interrogatório dos conduzidos, e com a comprovação de entrega da nota de culpa no prazo legal, além da nota de garantia, atendendo assim, aos requisitos formais expressos nos artigos 304 e 306, ambos do Código de Processo Penal, bem como na Constituição Federal.

Os autuados se encontravam em situação de flagrância, nos termos do artigo 302, inciso IV, do CPP.

Com isso, satisfeitas as exigências legais, não vislumbro qualquer vício ou irregularidade no auto de prisão em flagrante, pelo que
HOMOLOGO
a prisão em flagrante ora comunicada.

II – DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA.

Inicialmente, insta consignar que a prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar, constituída da privação da liberdade do indiciado/acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal, diante da existência dos pressupostos legais
(fumus
commissi
delicti e periculum
libertatis
)
, dispostos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico que estão presentes indícios suficientes da existência da
autoria
e prova da
materialidade
delitiva por meio do Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, e Termos de Declarações que constam nos autos. Portanto, presente o
“fumus
commissi
delicti”
.

No tocante ao
“periculum
libertatis
”
,
verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

Aordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante da presença marcante da
gravidade concreta
do fato, uma vez que foram encontradas com os suspeitos
11 (onze) porções de substância análoga à maconha, embalados e prontos para venda,
o que revela, em tese, a mercancia ilícita, conforme termo de apreensão em ID 57350674. Diante disso, resta demonstrada a gravidade concreta do fato, extraída do
modus operandi
dos
flagranteados
, sendo necessário, nesse sentir, a decretação da custódia cautelar como
garantia da ordem pública
.

Em que pese a defesa tenha manifestado em audiência acerca da destinação da droga, ressalto que, esta fase de cognição sumária não é o momento para aferição se a droga era destinada a uso pessoal, de modo que o argumento deve ser melhor analisado quando colhidos todos os elementos de prova em futura ação penal.

A quantidade de droga, embalada e pronta para venda, revela a gravidade concreta do fato a demandar o pronunciamento de um decreto preventivo.

Assim, restou evidenciado que os flagrados podem oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar de maneira a acautelar a ordem pública, posto que os suspeitos, em tese, praticaram crime de grande impacto à sociedade.

Nesse sentido já assentou o Superior Tribunal de Justiça (destaquei):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas
. 3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. 4. Agravo regimental desprovido”. (
AgRg
no HC 642.893/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
26/04/2021)

De outro
norte
, registro que, eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si só, impedir a decretação da prisão preventiva se revelada, no caso, a gravidade concreta e a necessidade de garantia da ordem pública, como é o caso dos autos. Nesse sentido:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por fim, é importante mencionar ainda que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva vai ao encontro do que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, pois a pena máxima em abstrato supera quatro anos, além de não se mostrar adequada e suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado.

Portanto, estando presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
CONVERTO
a prisão em flagrante
EM PRISÃO PREVENTIVA
dos autuados
ERISVALDO DOS SANTOS DA SILVA DINIZ e BRUNA VIEIRA DE BARROS,
qualificados nos autos.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO.

Com o retorno do expediente forense,
REGULARIZE-SE
a prisão dos autuados no sistema
BNMP
, com urgência, nos termos dos artigos 373, 419, 648, 685 e seguintes da CNGC, com redação dada pelo Prov. CGJ n. 39/2020.

Com a conclusão do Inquérito Policial, TRASLADE-SE cópia destes autos e, após, arquive-os.

Cientifique-se a Autoridade Policial.

Termo de audiência e assinaturas dos presentes dispensados em razão da gravação e do registro audiovisual que será juntado oportunamente nos autos através do sistema E-DPF.

SAEM OS PRESENTES INTIMADOS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
conforme registro audiovisual
.
[...]
.
Destaques no original

Da
parte do decreto judicial acima transcrito,
e dos
documentos
jungidos
nesta ação constitucional,
verifica-se que o juízo de primeiro grau
não apontou adequadamente o risco de que, em liberdade, o
s
paciente
s

voltaria
m

a delinquir
.

De mais a mais
,
observa-se do
termo de apreensão
que
teriam sido a
preendida
s
na posse do
s
paciente
s
apenas

11 (onze) porções de maconha
,
algo que

autoriza deduzir
que a quantidade
,
embora sirva para evidenciar a traficância,
não é deveras expressiva para
demonstrar a periculosidade
de ambos
e
justificar a
s suas prisões
preventiva
s
.

Sendo a
ssim
,
não há a menor dúvida, de que
os
argumentos apresentados pel
o

prolator
da decisão reprochada,
segundo os quais
“
restou evidenciado que os flagrados podem oferecer riscos à sociedade, sendo necessária a decretação da custódia cautelar de maneira a acautelar a ordem pública, posto que os suspeitos, em tese, praticaram crime de grande impacto à sociedade
”
são genéricos e desvinculados de qualquer base
probatória;
e, por isso, compromete
m
o caráter excepcional da medida constritiva, que deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica
em relação ao
s
paciente
s
.

Desse modo,
fica
evidente que, em momento algum, a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade do
s
paciente
s
, tampouco a gravidade concreta do
delito
em debate, motivo pelo qual a prisão preventiva de

Erisvaldo
e Bruna
não se justifica
, porquanto, é de trivial sabença que
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

S
eguindo essa linha de
raciocínio
,
deve ser registrado, ainda,
que é entendimento pacífico dos
t
ribunais
s
uperiores que a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o
s
paciente
s
continuar
em

a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir
ementados
:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.

(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).
Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.

2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
.

3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes.

4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(
STJ,
HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
.
Destacamos

Todavia
, não é possível fechar os olhos para a conduta do
s
paciente
s
e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é imperiosa a manutenção das medidas cautel
ares que lhe foram aplicadas
em decorrência da decisão liminar, abaixo reproduzidas:

(
i
) comparecimento dospacientesem juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

(
iii
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

Posto isso,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Erisvaldo
dos Santosda Silva Diniz
e
Bruna Vieirade Barros
, e, via de consequência,
concedo em parte

a ordem
de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe
s
liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do
s
paciente
s
não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021